Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-81.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004340-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (RECORRIDO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, §4o C, DA CRF/1988, PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE N. 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

Uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1004340-81.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1004340-81.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá– MT.

Recorrido:
Aguiar Farina

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível da Fazenda Pública Municipal de Cuiabá– MT.

Ação:
de Cobrança de abono de permanência.

Sentença (Id.
172832960

)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais
, condenando o recorrente a pagar o abono de permanência referente ao período 21/04/2021 até a data da aposentadoria (14/11/2022) do recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

172832962
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral, sustentando a falta de interesse de agir do recorrido pelo não requerimento na via administrativa, defende que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão do abono de permanência.

Contrarrazões
(Id.
174884712

):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

370

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1004340-81.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1004340-81.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1004340-81.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá– MT.

Recorrido:
Aguiar Farina

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
Aguiar Farina em desfavor do Município de Cuiabá– MT, na qual o autor, ora recorrido
, em síntese, requer o recebimento do abono de permanência referente ao período de 21-04-2021 a 14-11-2022, no valor de R$ 35.410,34 (trinta e cinco mil e quatrocentos e dez reais e trinta e quatro centavos).

O recorrido implementou todos os requisitos para aposentar-se na data de 21/04/2021, quando completou os 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição exposto aos agentes nocivos à saúde, e somente foi aposentado em 14/11/2022, de forma que permaneceu exercendo suas atividades laborais por 1 ano, 6 meses e 24 dias após a implementação do direito à inativação, fazendo jus, portanto, ao abono de permanência.

A concessão de abono permanência é cabível para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria previstos na Emenda Constitucional n.º 47/2005, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados e experimentados.

Desta feita, o abono de permanência é devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, devendo ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independente de requerimento administrativo.

Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF.
1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que
o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016)”.

Portanto,
uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

É nesse sentido o entendimento da
Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ATIVA – PROFESSORA - ABONO PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A servidora que já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988
.

2. Restou demonstrado que a recorrida preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.

3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1015784-79.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

ABONO PERMANÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA – ABONO DE PERMANÊNCIA
DEVIDO DESDE A DATA DO PREENCHIMENO DOS REQUISITOS
–
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
É cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo
, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados e experimentados.

(TJ-MT 10062712420208110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/10/2020)

Evidencia-se dos autos que o recorrido permaneceu na ativa após ter cumprindo os requisitos para inatividade. Logo, incontestável o direito ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da Constituição Federal, conforme os holerites em anexo – ID. 108780262
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023